Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A FAUNA. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE. DISPENSA DA FIANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 32, alínea a, da Lei no 9.605/1998, que recebeu liberdade provisória mediante fiança e imposição de outras medidas cautelares. A Defensoria Pública sustenta que a paciente não possui condições financeiras para pagar a fiança. Requereu, assim, a dispensa do pagamento da fiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da prisão da paciente, pelo não pagamento da fiança, configura constrangimento ilegal, especialmente diante da alegação de hipossuficiência; e (ii) avaliar se a dispensa da fiança é juridicamente adequada no caso concreto, com a manutenção das demais medidas cautelares fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistentes fundamentos para o decreto da prisão preventiva, a manutenção da segregação da paciente, apenas em virtude do não pagamento da fiança arbitrada, revela constrangimento ilegal, ante a presunção de hipossuficiência
4. A dispensa da fiança é cabível nos termos do artigo 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu recomendar tal medida.
5. A aplicação de outras medidas cautelares, como comparecimento a atos do processo e proibição de ausentar-se da jurisdição, assegura a vinculação da paciente ao processo, atendendo ao objetivo da liberdade provisória.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 325, §1o, inciso I, e 350; CP, art. 168, §1o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/11/2022; STJ, HC n. 728.814/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/5/2022.